Tribunal: TJDFT
Processo: 0752526-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752526-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CLAUDIANE RIBEIRO DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CLAUDIANE RIBEIRO DE SANTANA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0733670-47.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de restituição dos valores bloqueados em contas bancárias de sua titularidade ao fundamento de que ainda não restou suficientemente comprovado que tais valores não têm relação com o delito praticado (ID 177814464 dos autos de origem). Compulsando os autos, verifica-se que não consta o comprovante de recolhimento das custas de ingresso. Assim, antes do exame da liminar vindicada, recolha a impetrante as custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da peça vestibular. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora